Tribunal: STF
Processo: RE 387981
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Acórdão
do Tribunal de Justiça Estadual que afastou a incidência da correção
 monetária sobre Crédito Rural, com fundamento apenas em normas
infraconstitucionais. Provimento do Recurso Especial. Recurso
extraordinário prejudicado.
Agravo regimental improvido.